Tribunal: TJES
Processo: 5007067-02.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007067-02.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANGELA COELHO DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC, diante da inadequação da via eleita e da ausência de prova pré-constituída. A parte impetrante alegava preterição em concurso público e requeria ofício à autoridade coatora para apresentação de documentos sobre vagas e contratações temporárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em determinar se o pedido de apresentação de documentos pela autoridade coatora caracteriza dilação probatória vedada no rito do mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível quando necessária a dilação probatória (Lei nº 12.016/09, art. 1º).
4.
A requisição de documentos nos termos do art. 6º, §1º, da Lei nº 12.016/09 pressupõe demonstração de negativa administrativa, o que não foi comprovado.
5.
A impetrante foi intimada a sanar vícios da petição inicial, mas limitou-se a reiterar os argumentos, sem esclarecer o rito adotado ou apresentar provas suficientes.
6.
O pedido formulado envolve apuração de fatos complexos — existência de vagas, contratações e eventual preterição — incompatíveis com o rito célere e documental do mandado de segurança.
7.
A ausência de comprovação mínima e a inércia em sanar os vícios justificam a extinção do feito sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída, sendo incabível quando o direito alegado depende de dilação probatória.
10.
A requisição de documentos com base no art. 6º, §1º, da Lei nº 12.016/09 exige prova de negativa administrativa prévia.
11.
A ausência de emenda adequada à inicial, mesmo após intimação, justifica o indeferimento da petição e a extinção do feito sem julgamento de mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EVANGELA COELHO DA SILVA
em face da r. sentença do evento 14944705, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que, no mandado de segurança impetrado pela ora apelante contra suposto ato coator praticado pelo Secretário Municipal da Educação, indeferiu a inicial, tendo extinto o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau indeferiu a petição inicial ao fundamento de ausência de clareza quanto ao rito processual pretendido — mandado de segurança ou procedimento comum ordinário — mesmo após intimação para emenda.

Asseverou que a emenda apresentada pela impetrante limitou-se à repetição das alegações iniciais, sem trazer os esclarecimentos exigidos ou afastar os vícios apontados.

Aduziu-se, ainda, a inadequação da via eleita, uma vez que não se trata de direito líquido e certo, exigindo dilação probatória incompatível com a ação mandamental.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

A questão central a ser dirimida por esta egrégia Corte Cível consiste em determinar se o pedido formulado pela impetrante, de que a autoridade coatora seja oficiada para que apresente documentos que comprovem a existência de vagas e a necessidade de contratações temporárias, configura dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

Inicialmente, pontuo que o direito líquido e certo, segundo a doutrina
1
, é aquele titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Hely Lopes Meirelles
2
, por seu turno, aponta que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

No caso dos autos, verifica-se que a impetrante/apelante, ao ser intimada a emendar a inicial — conforme despacho judicial que indicou a necessidade de adequação formal e clareza quanto ao rito processual escolhido — apresentou manifestação no sentido de reafirmar o cabimento do mandado de segurança e os fundamentos de direito líquido e certo decorrente da nomeação e posse em concurso público, diante da preterição na ordem classificatória e contratação precária de terceiros.

Conquanto tenha sido devidamente intimado para corrigir o vício da exordial, em observância ao art. 321,
caput
, do CPC, a impetrante não sanou adequadamente o vício, fato que enseja o indeferimento da peça pórtica
3
.

O art. 6º, § 1º, da Lei n.º 12.016/09 não pode ser interpretado como uma autorização genérica para a produção de provas, pois é uma exceção aplicável em situações excepcionais, onde o impetrante comprova que buscou o documento na via administrativa e que a autoridade pública se recusou a fornecê-lo.

A exibição de documentos com base no art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/09 somente é possível se a parte demonstrar, de forma clara, que tentou as vias administrativas para a obtenção das informações necessárias à impetração. Sem essa prova, o pedido de ofício ao órgão público se confunde com uma dilação probatória, vedada no rito do
mandamus
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. Ausência de prova pré-constituída. Necessidade de dilação probatória. Inviabilidade em sede de mandado de segurança. Inexistência de prova de recusa do fornecimento na via administrativa por parte da municipalidade. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. 1) trata-se de recurso de apelação interposto por José Vieira sobrinho em face de sentença proferida pelo juízo da vara única da Comarca de amontada, que extinguiu o mandado de segurança impetrado em desfavor do prefeito municipal de amontada, sem resolução de mérito. 2) é cediço que o mandado de segurança, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, destina-se a amparar direito líquido e certo da parte, de forma que a prova deve vir pré-constituída, considerando que esse remédio inadmite, em regra a dilação probatória. 3) a inexistência de prova pré-constituída obsta a viabilidade do remédio constitucional em questão, descaracterizando o direito líquido e certo alegado pela impetrante, tendo em vista que a celeridade processual atribuída ao mandado de segurança não permite a dilação probatória, tornando indispensável a prova preambular para sustentar direito líquido e certo. 4) no caso em apreço, é possível verificar que a peça inicial encontra-se desacompanhada de prova pré-constituída no que se refere à possível nomeação da candidata classificada na posição anterior, de modo que torna-se insuficiente a mera indicação de que ela é funcionária do município demandado em razão de seu nome constar no porta da transferência. 5) em outra senda, nada obstante o art. 6º, §1º da Lei nº 12.016/2009 autorize que, em sede de mandado de segurança, o magistrado determine a exibição de documento necessário à prova do alegado, vislumbra-se que, segundo a redação do próprio dispositivo, há a necessidade da demonstração de prévia recusa administrativa, o que não ocorreu na espécie.
6) assim, em que pese o impetrante, ora apelante, ter formulado pedido, na exordial, para que o chefe de recursos humanos da prefeitura municipal fosse oficiado para informar se referido candidato havia tomado posse ou não no cargo de professor polivalente na localidade de mosquito, não há qualquer comprovação da negativa de fornecimento de documento por parte da municipalidade.
7) outrossim, é importante ressaltar que em respeito aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, insculpidos nos arts. 4º e 6º do CPC, foi dada oportunidade para que o impetrante emendasse a inicial juntando documento que atestasse a desistência, exoneração ou exclusão da candidata indicada, conforme despacho de fls. 28.
8) todavia, o impetrante, ora apelante, limitou-se a reiterar os pedidos formulados anteriormente, deixando de demonstrar o prévio requerimento administrativo e insistindo no pedido de intimação do chefe dos recursos humanos do município de amontada. 9) portanto, ausente a prova pré-constituída necessária à apreciação da segurança requestada, outra alternativa não resta senão a manutenção do indeferimento da exordial e da consequente extinção do feito sem julgamento de mérito.
10) recurso conhecido e improvido. (TJCE; AC 0009870-04.2018.8.06.0032; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; Julg. 15/06/2022; DJCE 22/06/2022; Pág. 82)

Na realidade, o pedido da impetrante/apelante pedido ultrapassa o mero requerimento de exibição de documentos necessários, exigindo verdadeira instrução probatória para apurar: (i) a existência de vagas; (ii) a quantidade de professores contratados temporariamente; (iii) a necessidade administrativa de tais contratações; e (iv) eventual preterição da impetrante. Aliás, tal documentação poderia ter sido extraída do portal da transparência da municipalidade e do diário oficial.

Logo, considerando que a impetrante/apelante não estava isenta de comprovar de plano as alegações do
writ of mandamus
, que não comporta dilação probatória, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRÉVIA INTIMADAÇÃO DA IMPETRANTE/APELANTE PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA RECORRENTE. ADEQUADA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O mandado de segurança é ação constitucional que exige, como condição da ação, prova pré-constituída do direito líquido e certo, não cabendo dilação probatória para a sua prova. Inteligência do artigo 1º, da Lei nº 12.016/2009. Nesse sentido, deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via eleita, quando a alegação do autor não puder ser analisada de plano, sem o auxílio de produção probatória.
2. A ausência de comprovação do direito líquido e certo ou de prova pré-constituída sobre o quadro fático em que se fundamenta a pretensão mandamental é causa de extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito. Precedentes do STJ e do TJES.
3. No caso em apreço, a prova documental colacionada aos autos pelo recorrente não é apta a demonstrar, de pronto, o direito líquido e certo vindicado, inexistindo, ainda prova concreta do ato tido por ilegal ou o justo receio necessário para a impetração da via mandamental.
4. Uma vez que o Magistrado prolator da sentença cuidou de oportunizar à impetrante emendar sua exordial, lançando mão do art. 321, do CPC/2015, mitigando o rigor formalístico do procedimento mandamental, para que o vício fosse sanado, e tendo a impedrante permanecido inerte, revela-se adequado o indeferimento da petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito.
5. Sem honorários recursais porquanto impossibilitada a condenação ao pagamento da verba honorária em sede de mandado de segurança (art. 25, da Lei n. º 12.016/09). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0034135-11.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 10/09/2019; DJES 19/09/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença terminativa.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

1
SODRÉ, Eduardo. Mandado de Segurança
in
Ações Constitucionais (org. Fredie Didier Jr.) 6. ed. rev. Atual. Editora Juspodivm: Salvador, 2012, p. 124.

2
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 35.

3
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.